Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709766-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KIM PATROCA KATAGUIRI RECORRIDO: JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO DE ALGUÉM COMO NAZISTA. DISCUSSÃO SOBRE A DESCRIMINALIZAÇÃO DA DEFESA DO NAZISMO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. 1 – Responsabilidade civil. Danos morais. Liberdade de manifestação do pensamento. As mensagens postadas pelo réu em alusão aos comentários proferidos pelo autor em que defendeu a liberdade de organização partidária daqueles que se identificam com o nazismo insere-se no debate sobre os limites das liberdades democráticas. As ideias defendidas pelo autor na ocasião não se coadunam com a ordem jurídica internacional nem com a nacional, conforme consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Resolução n. 1904 da ONU, da Constituição brasileira (art. 5o., caput) e da Lei n. 9096/1989, que interditam a defesa do nazismo. Na liberdade de manifestação do pensamento não se abriga a prática de apologia ao nazismo (ARE 1106747 Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES). Negar a necessidade dos mecanismos da ordem jurídica nacional e internacional que impedem a organização de um partido nazista é admitir, em tese, a possibilidade de uma entidade de tal natureza assumir o poder político. Neste quadro, apor a pecha de nazista a quem defende tal possibilidade não pode ser considerado como calúnia. É retrucar o modo de pensar, e assim, amparado na liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso IV da CF) não há ilícito. 2 – Palavras injuriosas. Em relação à prolação, pelo réu, de palavras injuriosas (picareta), não ficou claro que tenham sido dirigidas ao autor. No dialogo travado com o perfil “Arthur do Val - Mamaefalei” (id 37589572, pag 2), parece referir-se, de modo impessoal, ao MBL, que não é parte neste processo. Incabível a condenação por danos morais, bem como a imposição de obrigação de retratar-se. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. 3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o X da CRFB, por ter não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais do recorrido frente às ofensas por ele perpetradas em seu desfavor. Aduz, ainda, que “foi ignorado o fato de que o recorrido chamou o recorrente de “nazista”, o que por si só gera uma lesão objetiva à honra do recorrente, passível de ser indenizada por danos morais”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 41724853). Há contrarrazões. O art. 5o, XXXIX não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o X da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal. Ademais, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Negar a necessidade dos mecanismos da ordem jurídica nacional e internacional que impedem a organização de um partido nazista é admitir, em tese, a possibilidade de uma entidade de tal natureza assumir o poder político. Neste quadro, apor a pecha de nazista a quem defende tal possibilidade não pode ser considerado como calúnia. É retrucar o modo de pensar, e assim, amparado na liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso IV da CF) não há ilícito. 2 - Palavras injuriosas. Em relação à prolação, pelo réu, de palavras injuriosas (picareta), não ficou claro que tenham sido dirigidas ao autor. No dialogo travado com o perfil “Arthur do Val - Mamaefalei” (id 37589572, pag 2), parece referir-se, de modo impessoal, ao MBL, que não é parte neste processo. Incabível a condenação por danos morais, bem como a imposição de obrigação de retratar-se. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal